Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUSPENSÃO DESCABIDA.
I. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo só cede ante prova inequívoca em sentido contrário.
II. À falta de substrato probatório consistente, remanesce incólume a presunção de legalidade e legitimidade do ato de fiscalização ambiental.
III. Sem que seja demonstrada a probabilidade do direito do autor da demanda, não se pode suspender, no plano da tutela provisória, autuação ambiental fundada nos artigos 70, caput, da Lei 9.605/1998, e 24 do Decreto 6.514/2008.
IV. Agravo de Instrumento provido.